Tribunal: STF
Processo: RE 481320
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RE 420.816. APLICAÇÃO DO ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. EXCLUSÃO DOS CASOS DEFINIDOS EM LEI COMO DE PEQUENO VALOR. AVERIGUAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA ACLARAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.